Tribunal: TJSP
Processo: 2149989-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno não provido.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2149989-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante JOSE CARLOS TEIXEIRA DA MOTA, são agravados TRANSEGURO
SÃO PAULO ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
TRANSEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA., EUDES OTAVIANO
MEIRA, ONALDO OTAVIANO DANTAS MEIRA, LUIZ GUILHERME
BARBOSA DE FIGUEIREDO, RICARDO OTAVIANO DE SOUZA, ILDEU
OTAVIANO DANTAS MEIRA e CRISTIANO DIOGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149989-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.446
2
VOTO No
: 40.446 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2149989-51.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
AGTE.
: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA MOTA
AGDO.
: TRANSEGURO SÃO PAULO ADMINISTRAÇÃO
E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA. E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento,
pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo
do art. 1.015 do NCPC Ausência de fundamento legal
apto a resguardar a reforma pretendida pela parte
agravante
Decisão agravada que prestigiou a nova
ordem processual
Negativa de seguimento mantida
Agravo interno não provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.
Agravo interno interposto pelo Sr. José Carlos
Teixeira da Mota contra r. decisão monocrática registrada em fl. 443-447
não conheceu o agravo de instrumento por reputá-lo não inserido entre as
hipóteses previstas no art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.
Inconformado, o recorrente renova o pedido de
reforma ao Órgão Colegiado, defendendo que a discussão estabelecida no
agravo deve ser entendida como questão de mérito subsomível ao inciso II
do art. 1.015 do CPC/15.
Argumenta que o indeferimento de antecipação
parcial do mérito situa a questão no âmbito do art. 356, parágrafo 5o do
CPC/15. Ademais, haveria urgência na apreciação recursal também
porque o provimento almejado de formalização da retirada societária
minimizaria danos ao sócio dissidente (fl. 1-6 do incidente recursal
cadastrado com sequência numérica final 50001).
É o relatório.
Esclareça-se que a decisão monocrática que negou
seguimento ao agravo de instrumento foi proferida sob os seguintes
fundamentos (fl. 443-447):
Agravo de instrumento interposto por Sr. José Carlos
Teixeira da Mota dirigido à r. decisão copiada em fl. 931
na Origem, proferida pela Dra. Débora Cristina Fernandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149989-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.446
3
Ananias Alves Ferreira, MMa. Juíza de Direito da E. 2a
Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos de
demanda de dissolução parcial de sociedade empresarial
promovida em face de Transeguro São Pauli Administração
e Corretora de Seguros Ltda. e outros, assim redigida:
[..] Com relação ao pedido de julgamento parcial de mérito,
o feito ainda não está em condição de julgamento (art. 356,
inc. II, do Código de Processo Civil) a recomendar a
finalização da prova pericial para manifestação definitiva
sobre a saída do autor da sociedade e ora requerida, pelo
que fica, por ora, indeferido. Aguarde-se a manifestação do
perito, conforme determinado a fls. 810.
Intime-se.
Inconformado, o autor pretende que seja antecipado o
julgamento parcial do mérito no que se refere à sua
exclusão do quadro social, argumentando que a questão é
incontroversa nos autos e, portanto, pode ser apreciada
antes do encerramento da produção probatória (fl. 1-10).
É o relatório.
O agravo de instrumento não reúne condições de
admissibilidade.
Ao contrário do que defende o recorrente na minuta
recursal, o conteúdo da decisão agravada não decidiu
parcialmente o mérito nos termos do art. 356, parágrafo 5o
do Código de Processo Civil que, consequentemente,
justificaria a interposição recursal com base no inciso II do
art. 1.015 da legislação processual.
O i. Julgador somente postergou a análise do pedido para
momento futuro da lide, não tendo proferido decisão
parcial de mérito de fato agravável.
Registre-se que a simples r. decisão que indefere a
antecipação do julgamento
parcial ou total
não se
mostra suficiente a amparar a interposição de agravo nos
termos da atual sistemática definida pelo legislador no art.
1.015 do NCPC.
Na doutrina encontra-se didática análise acerca da nova
ordem processual recursal:
Com a postergação da impugnação das questões decididas
no custo do processo para as razões de apelação ou para as
suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149989-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.446
4
hipoóteses de cabimento do agravo de instrumento, o
legislador procurou a um só tempo prestigiar a
estruturação do procedimento comum a partir da oralidade
(que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em
separado das decisões interlocutórias), preservar os
poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e
simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
(Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado,
São Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)
E ainda:
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC
1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como
preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC
1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como
regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória
que não se encontra no rol do CPC1015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões)
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT,
2015, p. 2.078)
No mesmo sentido do anotado nesta decisão, agregam-se
precedentes da Corte paulista:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de anulação de
casamento c.c. indenização por danos materiais e morais
Pretendido o julgamento antecipado da lide pela agravante
- Indeferimento Não cabimento de agravo de instrumento
Ausência de previsão legal - Aplicação do art. 1.015, do
Código de Processo Civil/2015 Rol taxativo Inexistência
de urgência que autorize a mitigação - Precedentes do
Tribunal de Justiça/SP RECURSO nÃo CONHECIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2191701-55.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Elcio
Trujillo;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jacareí - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
RETIRADA DO NOME DE ADVOGADO DOS AUTOS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE AMOLDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149989-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.446
5
AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. Incabível a
interposição de agravo de instrumento no caso, pois a
decisão interlocutória combatida (indeferimento de pedido
de julgamento antecipado da ação) não está incluída no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC. Ademais, o caso não amolda
à tese firmada nos julgamentos dos REsp 1.704.520/MT e
REsp 1.696.396/MT pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de
instrumento não importará em preclusão sobre a questão,
pois será possível impugnar a decisão em preliminar de
apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme
dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2262513-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do
Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 06/12/2019).
Processo Civil. Agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão que determinou a especificação de prova sem
atender ao julgamento antecipado da lide. Não cabimento
pela nova sistemática do Novo Código de Processo Civil.
Rol taxativo (art. 1.015 do NCPC). Hipótese que, além de
não significar inversão processual porque a especificação
de prova se destina a auxiliar na formação do
convencimento do magistrado, inclusive para efeito ou não
de julgamento antecipado, pode ser decidida em razões ou
contrarrazões de apelação, sem risco de inutilidade, a não
justificar a adoção da taxatividade mitigada. Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2133591-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Maia da Cunha;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento:
25/07/2019; Data de Registro: 29/07/2019).
Por oportuno, registre-se que não há que se falar em
interpretação mitigadora do regramento legal, conforme
recomendado pelo E. STJ no recente julgamento dos
Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT, pois não
se verifica hipótese de urgência decorrente da inutilidade
do julgamento das questões no recurso de apelação.
Em razão do exposto, nega-se seguimento ao presente
agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do
Código de Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149989-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.446
6
O
caso,
entretanto,
é
de
manutenção
do
posicionamento anotado tanto na decisão que negou seguimento ao
agravo de instrumento.
Em que pese o esforço argumentativo empreendido
pelo recorrente no agravo interno, não há fundamento legal para o
acolhimento de suas razões.
O entendimento exposto pelo Relator na decisão
monocrática prestigia a nova ordem processual estabelecida com a
vigência do Novo Código de Processo Civil, dando aplicação aos princípios
e critérios equacionados pelo legislador na construção de um sistema
processual que instituiu como regra a irrecorribilidade das decisões
interlocutórias, e excepcionou as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento no rol consolidado no art. 1.015 do NCPC.
A decisão monocrática proferida no agravo de
instrumento citou precedentes de toda a Corte paulista que, de forma
análoga, não conheceram agravos interpostos contra decisões que
indeferiram a antecipação do julgamento parcial de mérito.
No agravo interno o recorrente busca encaixar sua
pretensão no inciso II do art. 1.015 do NCPC, sustentando que o conteúdo
agravado atingiu o mérito do processo.
Não obstante, incorreta a interpretação dada pelo
agravante ao dispositivo em referência, uma vez que a circunstância
prevista no inciso II do art. 1.015 refere-se às hipóteses em que o mérito
pode ser parcialmente resolvido pelo Julgador singular, importando em
verdadeira antecipação parcial do julgamento da demanda.
É o que se pode compreender da doutrina extraída da
obra “Curso de Direito Processual Civil” do ilustre jurista Humberto
Theodoro Júnior, que versa o seguinte especificamente sobre o art. 1.015,
II:
[..] Decisão de mérito que desafia agravo ocorre quando o
Código admite fracionamento da resolução das questões
que compõem o objeto do processo (meritum causae). O art.
356 do NCPC arrola vários casos em que, na fase do
julgamento conforme o estado do processo, o juiz está
autorizado a pronunciar julgamento antecipado parcial do
mérito. São estes exemplos das decisões interlocutórias
agraváveis, na forma do art. 1.015, II. Além deles, em
qualquer outra situação que uma questão de mérito for
submetida a decisão imediata do juiz, sem prejuízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149989-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.446
7
prosseguimento do processo, o agravo de instrumento
caberá (por exemplo, a solução da questão de redução ou
ampliação do pedido, ou do reconhecimento parcial dele
pelo réu, o indeferimento liminar da reconvenção, etc) [..]
(47a Edição, Volume III, p. 1.038, nota 365).
Não é o que ocorreu na hipótese em apreciação, uma
vez que o conteúdo agravado postergou a análise parcial do mérito
pretendida, nada dispondo em termos de deferimento ou indeferimento da
tese a ser conhecida pelo Órgão Julgador.
Como reforço argumentativo, citam-se precedentes da
Corte paulista que deixam evidenciado o enfoque que é dado ao inciso II
do art. 1.015 do NCPC:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento
tirado de decisão que indeferiu quesitos apresentados à
perícia. Caso específico que não se confunde com a hipótese
prevista no art. 1.015, II, do CPC/2015. Agravo que
somente seria cabível se houvesse resolução de parte do
mérito, e, nessas condições, fosse julgado procedente
ou
não o pedido . Ausência de manifestação que incida
naquelas hipóteses. Irresignação de natureza nitidamente
infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
2151937-33.2017.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017).
Também não há que se falar na urgência mitigadora
do regramento legal, vez que eventuais prejuízos ocasionados ao sócio que
venha a ser excluído do quadro societário poderão ser apurados no curso
da demanda.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
RICARDO NEGRÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149989-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.446
8
RELATOR